Tribunal: TJSP
Processo: 1030974-96.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
VOTO No 38.196

Locação de imóvel não residencial. Ação de execução. Inicial devidamente instruída com o título executivo extrajudicial, o contrato de locação, e com a planilha discriminada do débito. Documentos que, na forma da lei, são suficientes para embasar a pretensão executiva.
Cerceamento de defesa pela não produção de prova oral. Inocorrência. Competia à locatária a prova da data

Ementa:
VOTO No 38.196

Locação de imóvel não residencial. Ação de execução. Inicial devidamente instruída com o título executivo extrajudicial, o contrato de locação, e com a planilha discriminada do débito. Documentos que, na forma da lei, são suficientes para embasar a pretensão executiva.
Cerceamento de defesa pela não produção de prova oral. Inocorrência. Competia à locatária a prova da data efetiva da desocupação do imóvel, o que só se faz por meio de recibo de entrega das chaves. Contudo, desse ônus ela não se desincumbiu. Qualquer outro meio de prova não seria hábil a alterar o desfecho dado ao caso. De todo modo, a locatária não indica as testemunhas que deveriam ser ouvidas em juízo e nem sequer menciona a relação delas com os fatos narrados na inicial, sendo insuficiente a sustentação genérica da imprescindibilidade da prova postulada.
Incabível a aplicação de penalidade por litigância de má-fé, se não ocorreu nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC.
Recurso improvido, rejeitada as preliminares.